Tribunal: TJBA
Processo: 0500694-80.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500694-80.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IONE POMPILIO DE MELO e outros

Advogado(s)
:
ALEX WAGNER FERREIRA SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. ALEGADA DECISÃO
EXTRA PETITA
, OMISSÃO E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO CONSÓRCIO S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por IONE POMPILIO DE MELO e DIJAIS MAURICIO DE MELO, para declarar a nulidade de contratos de consórcio por vício de consentimento decorrente de dolo, condenando a embargante à restituição em dobro dos valores pagos, no montante apurado de R$ 53.541,28, após dedução de quantias restituídas administrativamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 para cada autor. Nos aclaratórios, a embargante sustentou julgamento extra petita, omissão quanto à inexistência de vício de consentimento, ausência de fundamentação quanto à má-fé necessária à repetição em dobro e necessidade de enfrentamento expresso do Tema 929 do STJ, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à alegação de julgamento extra petita, à caracterização do dolo no momento da contratação, à repetição em dobro dos valores pagos e à necessidade de manifestação expressa sobre precedente qualificado do STJ.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da controvérsia já decidida pelo órgão colegiado.

Não houve julgamento extra petita, pois o acórdão observou os arts. 141 e 492 do CPC. O pedido inicial compreendeu a restituição integral e em dobro dos valores indevidamente retidos em razão da nulidade contratual, sendo o valor indicado na petição inicial mera estimativa do prejuízo à época do ajuizamento.

A condenação ao pagamento de R$ 53.541,28 decorreu de simples operação aritmética a partir dos valores efetivamente pagos e retidos, com abatimento das quantias já restituídas administrativamente, constituindo consequência lógica da nulidade do negócio jurídico, sem extrapolação dos limites da lide.

Inexiste omissão quanto ao vício de consentimento, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a prova dos autos e reconheceu a atuação dolosa dos prepostos da instituição financeira, que prometeram contemplação imediata e unificação de cotas em desacordo com a realidade do contrato ofertado.

A existência de instrumentos contratuais padronizados não afasta a fraude ocorrida na fase pré-contratual, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica dos consumidores, sendo incabível, em sede de embargos de declaração, o reexame da valoração das provas.

A repetição em dobro foi devidamente fundamentada com base na conduta dolosa da embargante, verificada tanto na oferta fraudulenta quanto na resistência injustificada em restituir integralmente os valores, mediante invocação de cláusulas de retenção derivadas de contrato maculado por vício de consentimento.

A ausência de menção expressa ao Tema 929 do STJ não configura omissão, pois o acórdão adotou fundamento autônomo suficiente para a manutenção da dobra restitutória, assentado na existência de dolo fático, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Evidenciado o caráter manifestamente infringente e protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos embargados, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não configura julgamento extra petita a condenação resultante de cálculo aritmético do valor efetivamente devido, quando o pedido inicial abrange a restituição integral e em dobro dos valores indevidamente retidos. 3. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão, desde que o acórdão contenha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 4. É cabível a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando os embargos de declaração revelam finalidade manifestamente protelatória.”.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 141 e 492; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 929/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação de n.º
0500694-80.2015.8.05.0256
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
BANCO BRADESCO CONSÓRCIO S/A
e
IONE POMPILIO DE MELO
e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA